Tribunal: TJES
Processo: 5027450-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027450-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAN BARBOSA LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE INAPTIDÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação de candidato eliminado de concurso público, para anular o ato de inaptidão e determinar a reserva da vaga até o trânsito em julgado, reconhecendo sua aprovação em todas as etapas.
2. Alegação de omissão quanto à indicação do critério editalício aplicável e contradição ao reputar genérico o parecer da Junta Militar de Saúde sobre o nível de escoliose do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apontar o critério específico do edital e em contradição ao afastar a validade do parecer da junta médica quanto à inaptidão do candidato por escoliose.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a fundamentação da inaptidão médica com base no edital, citando o § 12 do art. 3º do Anexo IV do Edital 01/2022, e concluiu que o laudo da Junta Médica foi genérico, por não especificar o grau de escoliose exigido como critério para inaptidão.
5. A argumentação do embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob a via dos embargos de declaração, o que não se admite na forma do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, estando devidamente fundamentado em elementos dos autos e em jurisprudência consolidada sobre a matéria.
7. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses da parte, desde que enfrente de forma coerente e suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, fundamentadamente, afasta a validade de parecer médico genérico, à luz de critérios editalícios expressamente indicados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027450-53.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
DO:
JUAN BARBOSA LOPES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra o acórdão id. 13580019, que deu provimento ao recurso de apelação de
JUAN BARBOSA LOPES
, reformar a sentença, acolhendo o pedido autoral de anulação do ato de eliminação do apelante do certame regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, e, reconhecendo sua aprovação em todas as etapas do concurso determino a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado.

Em suas razões de id. 13692634, aduz omissões e contradição, respectivamente, quanto à fundamentação com indicação específica do critério editalício, e ao reputar por genérico o parecer da junta médica militar quanto ao nível de escoliose.

Contrarrazões em id. 13760105, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
.

Em que pese a alegação de vícios no acórdão, o respectivo voto condutor é claro e expresso ao analisar as questões debatidas, sem incorrer em omissões ou contradição. Veja-se:

“
Neste contexto, ao inspecionar o apelante, a Junta Militar de Saúde da PM/ES entendeu ser o mesmo portador de ESCOLIOSE, considerando-o inapto (id. 9602576) para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, nos termos do § 12 do Art. 3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, que, ao tratar das condições clínicas que geral inaptidão, estabelece:

‘
§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular:

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia,
desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.’

Assim, ao analisar o laudo que lastreia a eliminação do apelante (id. 9602576), não se verifica a especificação da condição clínica que caracterizaria eventual inaptidão do mesmo, nos termos do próprio edital, que exige a caracterização de desvios ou curvaturas
anormais significativos
da coluna vert
e
bral.

Portanto, constata-se que a Junta Militar de Saúde da PM/ES apresentou parecer genérico de inaptidão, sem especificar o nível de escoliose, o que configura desrespeito ao edital do concurso, bem como inquina o ato de ilegalidade, eis que ausente efetiva motivação do ato administrativo.

Não bastasse, o apelante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades laborativas específicas ao cargo almejado (id’s. 9602577, 9602578 e 9602579). Ademais, o mesmo restou aprovado no Curso de Formação de Soldado Combatente, que integrou mediante tutela, o que evidencia a ausência da incapacidade ventilada.

Em casos tais, este E. Sodalício tem proferido decisões garantindo a manutenção dos candidatos no certame.” (grifos no original)

Portanto, os supostos vícios inexistem, nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara o inconformismo, que não pode ser desafiado por esta via estreita.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)